Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-40.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI BATISTA DE JESUS - CPF: 569.492.351-00 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1016392-40.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

ROSELI BATISTA DE JESUS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. LEI MUNICIPAL N. 228/2016. PRECEDENTES TURMA RECURSAL E TJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O estatuto legal que Reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental do Município de Rondonópolis - MT (Lei Municipal n° 228/2016) é cristalino, ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como, sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período de férias. Vejamos:

Art. 29
Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula,
inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED;
(destaquei)

II - de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário escolar;

III - de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de acordo com escala oficial.

Parágrafo único. O profissional docente em exercício de cargo em comissão fará jus a 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver lotado.

2.
Portanto, no caso, mesmo que haja o fracionamento, não resta dúvida que o professor da rede pública municipal de educação continua tendo 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, ou seja, não houve redução de férias, desde que, por óbvio, esteja em pleno exercício do cargo, de modo que a base de cálculo do adicional de 1/3 (um terço) de férias dos professores do ensino público que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, deve corresponder ao período de 45 (quarenta e cinco) dias e não sobre a parcela de 30 (trinta) dias a ser usufruída após o encerramento do segundo semestre do calendário escolar, nos termos do artigo 7º, XVII, da Carta Magna.

3.
Precedentes desta augusta
Turma Recursal
e do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI MUNICIPAL Nº 228/2016 – 45 DIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO A base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do magistério público municipal, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45 dias, previsto do art. 29, I, da Lei Municipal n° 228/2016. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1008667-73.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS - DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO IRDR – NÃO VERIFICADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Com efeito, a matéria, encontra-se pacificada por meio de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR nº 1002789-40.2021.811.0000), o qual foi julgado pela Seção de Direito Público deste Sodalício em 21/10/2021. 2. De acordo com o artigo 29 da Lei Ordinária Municipal nº 228/2016, ainda que haja o fracionamento, não resta dúvida que o professor da rede pública municipal de educação continua tendo 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, ou seja, não houve redução de férias, desde que, por óbvio, esteja em pleno exercício do cargo. 3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.
(N.U 1009996-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

4
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, decreto revelia do Estado de Mato Grosso e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito a fim de:
a)
condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente a férias proporcionais e respectivo adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre 15 dias dos períodos não prescritos de 2017 a 2021 no valor de R$ 8.550,63 (oito mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos). Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09
)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6
. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023